Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 9 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, e fixou indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A defesa requereu a revisão da dosimetria, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a redução do valor indenizatório.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime foi correta; (ii) estabelecer se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada cumulativamente ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrado que o agente descumpre ordem judicial poucas horas após sua intimação, denotando desprezo pela autoridade e agravando o sentimento de insegurança da vítima.
4. A conduta social pode ser considerada desfavorável quando há histórico de violência doméstica reiterada contra a mesma vítima, evidenciando comportamento incompatível com a convivência social.
5. O juiz possui discricionariedade fundamentada para fixar o quantum de exasperação da pena-base, não estando vinculado a fração matemática específica, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), por se tratar de elemento intrínseco do tipo penal. O Tema 1.197/STJ não se aplica a essa hipótese.
7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e do Tema 983/STJ, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
8. O valor da indenização deve observar as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção, admitindo-se redução quando o montante fixado se mostra desproporcional.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não se aplica ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
2. A valoração negativa das circunstâncias e da conduta social é legítima quando amparada em elementos concretos que indiquem reiteração e desprezo à autoridade judicial.
3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória.
4. O quantum indenizatório pode ser reduzido com base na razoabilidade, proporcionalidade e nas condições econômicas do condenado.